Tribunal: TJMT
Processo: 1021434-11.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021434-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MINEIROS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.496.937/0001-19 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de linha telefônica móvel à empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de elementos probatórios suficientes para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à titularidade da linha telefônica objeto da demanda e à presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela Autora, ora agravada, não demonstra de forma inequívoca a titularidade da linha telefônica, nem a suposta manutenção da posse por mais de 11 (onze) anos.

4. Os documentos juntados aos autos são posteriores à alegada transferência da linha para terceiro, sendo insuficientes para conferir verossimilhança às alegações da agravada.

5. O fato de o terceiro, em nome de quem a linha está registrada, ser irmão do sócio da empresa agravada, não implica automaticamente na titularidade ou na validade da alegação de transferência indevida.

6. Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 100962768.2024.8.11.0040, ajuizada por
MINEIROS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida/agravante, no prazo de 24 horas, reative a linha telefônica nº (66) 99999-9999, em nome da autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao prazo máximo de 30 dias.

A Agravante sustenta que não há verossimilhança nas alegações da parte Agravada, pois a mesma não detém legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direito alheio, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Alega que o prazo concedido pelo juízo de origem (24 horas) é exíguo e insuficiente para o cumprimento de uma obrigação de fazer complexa. Além disso, afirma que a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite de 30 dias, é desproporcional e irrazoável, contrariando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, afastando a multa arbitrada e reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade ativa da empresa Agravada, uma vez que não é titular da linha móvel em questão.

Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes para R$ 100,00

(cem reais) por dia, com limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte autora.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 232579198) e a Agravada apresentou suas contrarrazões (ID 238906651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência almejada pela empresa Agravada, nos seguintes termos:

“(...)
Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro requisito, fumus boni iuris, repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo superficial de cognição.

Subsumindo-se ao caso em concreto, à vista dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, indubitável o fundado perigo de dano, já que há mais de onze anos a linha telefônica n° (66) 99999-9999 é titularizada pela autora, que desempenha atividade comercial de entrega de bebidas, cujos contatos ocorrem via telefone.

De outro norte, ainda que inexistente a prova inequívoca do alegado, deve ser considerado a plausibilidade do direito em exame, uma vez que demonstrada a relevância da linha telefônica para o desempenho da atividade comercial da autora.

Válido destacar ainda, que impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a irreversibilidade da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez que demonstrada a regularidade do pedido de cancelamento da linha, basta a desativação da mesma.

Ante o exposto, demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, a fim de DETERMINAR que a requerida, no prazo de 24 horas, reative a linha telefônica n° (66) 99999-9999 em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir pelo prazo máximo de 30 dias.
(...)” – sic ID 162887619 dos autos de origem, com destaques.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
os documentos carreados aos autos da ação originária não se mostram suficientes e adequados para a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, a empresa Autora/Agravante se limitou a acostar aos autos de origem os documentos de ID 162829004 a ID 162830594, os quais não demonstram a titularidade da linha telefônica (66) 99999-9999, como alegado, muito menos que detém a linha há 11 (onze) anos.

Ao contrário, os documentos de ID 162829008 (boletim de ocorrência), ID 162829021 (Termo de Transferência) e ID 162829025 (protocolo de reativação de linha) são todos posteriores à suposta transferência da linha telefônica para terceiros.

Além disso, o cartão de cadastro nacional da pessoa jurídica (ID 162829004) possui informações prestadas pela própria empresa, que não tem o condão de comprovar o alegado.

Por sua vez, a Requerida/Agravante anexou ao feito originário diversas faturas da linha telefônica em questão, como se vê, por exemplo, em ID 165680208 (fevereiro de 2022), ID 165680225 (janeiro/2023) e ID 165680997 (junho de 2024), cujos documentos evidenciam que a linha pertence a terceira pessoa (André Luiz Albino).

O fato do terceiro (André Luiz Albino) ser irmão do sócio da empresa demandante, ora Agravada, não significa que a linha telefônica lhe pertence ou que houve a transferência, como faz crer a empresa em suas contrarrazões (ID 238906651), fato esse que demanda ampla dilação probatória.

Importa consignar que a empresa poderia facilmente juntar aos autos documentos que comprovassem a transferência da titularidade da linha, caso

tivesse solicitado antes da suposta transferência para terceiros. Frisa-se que inexistem nos autos provas do pagamento de eventuais faturas ou serviços disponibilizados na linha telefônica, a fim de subsidiar as alegações da Agravada.

Nessas circunstâncias, não se pode concluir pela presença da probabilidade do direito da Agravada, impondo a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência e, por consequência, afastando a possibilidade de aplicação das astreintes.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Decisão que indeferiu, em sede de tutela antecipada (inaudita altera parte), o
restabelecimento de linha telefônica móvel
. A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.
Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte contrária. No caso, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a embasar o pleito. Necessidade de regular instrução, que deverá trazer melhores elementos de convicção. Probabilidade do direito não evidenciada. Requisitos do art. 300 do CPC que são cumulativos e na ausência de um deles o indeferimento da tutela é medida que se impõe
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2306503-61.2022.8.26.0000 Ribeirão Pires, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 10/03/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023) – destaquei.

Registra-se que o juízo de primeiro grau, ao deferir a liminar, foi claro ao consignar que é “
inexistente a prova inequívoca do alegado
” – sic.

Por fim, a questão relacionada à suposta ilegitimidade ativa da Agravada não foi apreciada pelo juízo
a quo
, impedindo a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para revogar a decisão combatida (ID 162887619 dos autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025